Tribunal: STF
Processo: RE 83209
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
ICM. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E OUTRAS MERCADORIAS EM
RESTAURANTES, BARES, CAFES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES.
NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL QUE TORNE EXIGIVEL O TRIBUTO, NOS TERMOS
DESSA NOVA HIPÓTESE DE INCIDENCIA. ILEGITIMA A COBRANÇA, POIS, ANTES
DA LEI ESTADUAL N 91/72. RECURSO NÃO CONHECIDO.